Tribunal: STF
Processo: EP 197
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, julgada parcialmente procedente para condenar o réu por infrações aos artigos: art. 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade em 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que calculada à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
O Comando Militar do Leste encaminhou, por meio do Ofício nº 188-Asse Ap As Jurd/CML, expediente no qual relata a apresentação de requerimento por parte do custodiado, no qual pleiteia a autorização para a visita de Oficial de Cartório (Tabelião ou Registrador) e de seu irmão, Coronel MARCOS PAULO CAVALIERE DE MEDEIROS, com a finalidade exclusiva de realizar a prática de atos urgentes da vida civil, notadamente a confecção de instrumento de procuração pública. Requer, ademais, o fornecimento de cópias e documentação referente a este processo judicial de execução e ao cumprimento da pena, bem como autorização para ingresso e instalação de aparelho de televisão e de console de jogo eletrônico (videogame) sem acesso à internet. A autoridade militar informou que não vislumbra óbice administrativo ou de segurança ao atendimento dos pedidos formulados (eDoc. 725).
A unidade custodiante também apresentou o Plano Individual de Trabalho e o programa de leitura para militares condenados a pena privativa de liberdade, para análise e deferimento (eDoc. 727).
Paralelamente, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do Ofício nº 455/GAB-PGJM/MPM, noticiou o ajuizamento da Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato (RDIIO) nº 7000332-44.2026.7.00.0000 em face do apenado, em decorrência da condenação penal imposta por este Supremo Tribunal Federal (eDoc. 730).
É o relatório. DECIDO.

O pedido de autorização para o ingresso de Oficial de Cartório e do irmão do apenado, Coronel MARCOS PAULO CAVALIERE DE MEDEIROS, no estabelecimento prisional militar do 1º Batalhão de Guardas, a fim de viabilizar a confecção de procuração pública, comporta pronto deferimento.
A privação de liberdade decorrente de condenação criminal definitiva restringe os direitos de ir e vir do apenado, bem como aqueles que sejam logicamente incompatíveis com o estado de reclusão. Contudo, a perda da liberdade de locomoção não importa na supressão dos demais direitos civis do cidadão encarcerado, os quais devem ser preservados e garantidos, em consonância com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Desse modo, viabilizar que o apenado gerencie seus interesses por meio de representante devidamente constituído é medida que encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, conforme disciplina o art. 41, inciso XIV, da Lei nº 7.210/1984.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO o pedido de autorização para o ingresso de Oficial de Cartório (Tabelião ou Registrador) acompanhado do Coronel MARCOS PAULO CAVALIERE DE MEDEIROS no 1º Batalhão de Guardas (1º BG), cabendo ao Comando do estabelecimento prisional militar agendar e viabilizar a realização do ato notarial de confecção de procuração, provendo cópia da documentação processual e assegurando a instalação de equipamentos necessários ao ato no estabelecimento militar, com estrita observância das normas regulamentares de segurança e administração interna.
CIÊNCIA ÀS PARTES do ajuizamento da Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato (RDIIO) nº 7000332-44.2026.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar.
ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o Plano Individual de Trabalho e o programa de leitura para militares condenados a pena privativa de liberdade apresentados (eDoc. 727).
Dê-se ciência da presente decisão ao Comando Militar do Leste e ao Comando do 1º Batalhão de Guardas para as providências administrativas cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, por todos os meios.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente